Tribunal: TJDFT
Processo: 0753194-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753194-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que se instaurou nos autos da execução fiscal, n. 0055246-81.2011.8.07.0015, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de IVANISE KIECHALOSKI e IVANISE KIECHALOSKI - ME. O Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (suscitado), declinou da sua competência, alegando se tratar de ação judicial “em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios”, hipótese atrativa da competência absoluta da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, consoante dispõe o artigo 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT (ID 54431695 – p. 63). O Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF (suscitante), por sua vez, pontua que, a despeito do entendimento do juízo suscitado, os créditos tributários sob exame não são constituídos, exclusivamente, de ICMS, razão pela qual não se justifica a remessa dos autos com fundamento no artigo 3o da Resolução n. 11/2020 do TJDFT (ID 54431695 – p. 1). O juízo suscitante foi designado para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 54475316). O juízo suscitado prestou as informações requisitadas (ID 54650494), oportunidade em que reconhece que, por erro material, houve o declínio da competência em favor da 2a Vara de Execuções Fiscais. Manifesta-se, ao final, pelo acolhimento do conflito e o retorno dos autos ao juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. BREVEMENTE RELATADOS OS AUTOS, DECIDO. Afastada a hipótese prevista no artigo 66, II, do Código de Processo Civil, que ensejou o presente conflito de competência, uma vez que houve retração pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, resta prejudicado o presente incidente ante a perda do objeto. Do exposto, nos termos do artigo 932 do CPC e no artigo 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Remetam-se aos autos originários ao juízo suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do DF). Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora